Tribunal: TJBA
Processo: 8003549-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003549-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IGOR QUEIROZ BASTOS COPELLO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE CARDOSO FLORIANO

AGRAVADO: RICARDO FRAGOSO MODESTO CHAVES e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO INTEGRAL, CONCEDENDO REDUÇÃO DE 90% DAS CUSTAS PROCESSUAIS COM PARCELAMENTO (ART. 98, §§ 5.º E 6.º, CPC). ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3.º, CPC). EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE CONTRIBUTIVA PARCIAL. ADOÇÃO DE SOLUÇÃO INTERMEDIÁRIA QUE ASSEGURA O ACESSO À JUSTIÇA SEM DESCONSIDERAR A REALIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO APTO A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reduzir em 90% (noventa por cento) as custas processuais e autorizar seu parcelamento, mantendo, contudo, o indeferimento da gratuidade da justiça em sua integralidade, em demanda originária de embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

2. Definição acerca da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça integral ao agravante, à luz dos documentos apresentados para comprovação de hipossuficiência financeira, bem como análise da adequação da solução intermediária adotada na decisão monocrática, consistente na redução proporcional das custas processuais com parcelamento.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, embora assegurada constitucionalmente (art. 5.º, LXXIV, CF), não possui caráter absoluto, exigindo a comprovação da insuficiência de recursos, cuja alegação goza de presunção relativa (art. 99, § 3.º, CPC), passível de elisão por elementos constantes dos autos.

4. No caso concreto, embora existam indícios de fragilidade financeira atual — evidenciados por extratos bancários e declarações de imposto de renda —, subsistem elementos que revelam capacidade contributiva parcial, tais como o padrão patrimonial, a profissão exercida e dados pretéritos de renda.

5. Nesse contexto, mostra-se adequada a aplicação do art. 98, §§ 5.º e 6.º, do CPC, que autoriza a concessão parcial do benefício, mediante redução e parcelamento das despesas processuais.

6. A solução adotada harmoniza o direito fundamental de acesso à justiça com o dever de cooperação processual e a vedação ao uso indevido do benefício.

7. Inexistindo fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. Conclusão

Agravo interno desprovido
. Decisão monocrática mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º
8003549-56.2026.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
IGOR QUEIROZ BASTOS COPELLO

e, como Agravado
s
,
RICARDO FRAGOSO MODESTO CHAVES
E OUTROS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11